Tribunal: TJDFT
Processo: 0711916-64.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ADMINISTRADORA QUE NÃO DISPONIBILIZA O CRÉDITO DEPOIS DA QUITAÇÃO. CONDUTA ABUSIVA EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
I. Provoca dano moral passível de compensação pecuniária a administradora de consórcio que, além de inadimplir a obrigação de disponibilizar o crédito a que tem direito o consorciado, adota conduta contratual abusiva.
II. Ante as particularidades do caso concreto, a importância de R$ 10.000,00 compensa adequadamente o dano moral, incorpora coeficiente pedagógico e não degenera em enriquecimento injustificado.
III. Recurso do Autor provido. Recurso do Réu desprovido.